Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-07.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705369-07.2020.8.07.0019 EMBARGANTE: REGINALDO DA SILVA JUNIOR EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Publicado o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, o réu apresentou petição no ID 55120443 informando que impetrou Habeas Corpus. Nesse contexto, foram encaminhadas as informações requisitadas naqueles autos, conforme ID 55242561 (Ofício n. 37/2024). Assim, aguarde-se em secretaria o julgamento final do Habeas Corpus que foi autuado sob o n. 0702007-15.2024.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal